Tribunal: TJDFT
Processo: 0712581-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712581-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOSE PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Noticio que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. À il. Secretaria para reautuar o feito e intimar as partes para ciência. Brasília, 25 de junho de 2020 14:23:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator